Tribunal: CARF
Processo: 15467.000625/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000625/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.118 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ALINE BORGES CINTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CÁLCULO DO
IMPOSTO A RESTITUIR CORRETO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.Não há como incluir em cálculos do
resultado final do Acórdão de Primeira Instância de valores de dedução não
originalmente declarados na Declaração de Ajuste Anual que fundamentou o
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000625/2009-16
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000625/2009-16

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 120 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 105 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Incentivo e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, exercício 2005, haja vista que
foram detectadas infrações que acarretara a redução do imposto de renda a restituir
declarado de R$ 477,21 para R$ 4,22.
As infrações de que trata a presente Notificação de Lançamento foram:
1. dedução indevida de incentivo – glosa do valor correspondente a R$ 250,00, por falta
de comprovação ou previsão legal.
2. dedução indevida de despesas médicas – glosa do valor correspondente a R$ 810,89,
relativo ao fundo de Assistência Saúde do Servidor, pela falta de apresentação dos
comprovantes e do Pro-Alérgico Ciência Ltda - comprovação parcial, no valor de
R$ 1.372,00.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se discriminados
nos autos.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento
em 24/09/2008, argumentando conforme a seguir, parcialmente, se transcreve:
1. Com referência à Glosa no valor de R$ 250,00, a titulo de Dedução de Incentivo —
apresento a V.Sa Declaração da Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro, CNPJ
29.529.062/0001-77, juntamente com as cópias do carnê de pagamento que fiz no
Banco do Brasil.
2. Com referência à Glosa no valor de R$ 810,89 apresento a V.Sa cópia dos meus
contra-cheques de aposentada e do cargo efetivo que comprovam o pagamento ao plano
médico do Município que se intitula Fundo de Assistência Saúde Servidor —
PSSM — somando, respectivamente, R$ 224,18 e R$ 519,50, totalizando o valor de
R$ 743,68 e não R$ 650,89 como foi declarado na Declaração de 2005 com vistas ao
"COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA NA FONTE" que não corresponde à realidade, cujas cópias estou
anexando a esta petição. Infelizmente deixo de apresentar o comprovante de R$
160,00 referente à consulta e vacinas que tive no Pró-Alérgico Ciência Ltda. por não
ter conseguido localizá-lo, talvez devido ao tempo decorrido.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Acata-se como dedutível o valor pago a título de incentivo, quando
comprovado nos autos com documentação hábil, e, nos termos e limites
da legislação.
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO
Acata-se como dedutível o valor da despesa que o contribuinte teve com
ele próprio e/ou com os seus dependentes, nos termos da legislação do
imposto de renda.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000625/2009-16

Ciente do acórdão da DRJ em 18/02/2014 (e-fls.115/116), o(a) contribuinte, em
26/02/2014 (e-fls. 119), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
não concorda com o cálculo da restituição a receber e procura demonstrar no documento anexo
ao recurso o que entende como correto; reconhece novamente que fica sem comprovação o valor
de R$160,00 relativa ao serviço prestado pela Clínica Pró Alérgico; procura aumentar a dedução
de despesas médicas relativas à PSSM declaradas de R$650,89 com a ora apuração em
contracheques de R$743,68
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a contenda do valor remanescente de glosa relativa a dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$160,00, mas a interessada insurge-se apenas face aos cálculos
de imposto a restituir realizados pela Primeira Instância.
Atente a interessada que não é mais cabível, na fase litigiosa, a inclusão de
valores a deduzir a maior em Declaração de Ajuste Anual através de retificação. Senão veja-se
a legislação correlata que aponta como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora
neste momento da contenda, através da exposição tanto do cristalino enunciado tanto do Artigo
147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto não há como acolher o pedido de inclusão de dedução a maior relativo à
PSSM pretendido pela interessada, que deveria ter incluído tal dedução em DAA retificadora
antes do início da ação fiscal.
Quanto aos cálculos realizados, além de não caber o aumento da dedução relativa
ao PSSM, observe a contribuinte que na sua própria demonstração recursal aponta gastos com
previdência, mas não incluiu seus dispêndios com Previdência Privada em DAA. Então não
poderão estes também serem considerados para o resultado final do imposto a restituir. Corretos
pois os cálculos da DRJ.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000625/2009-16

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 129
DF CARF MF
Original